Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-32.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002217-32.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDINEIA MOURA ALVES - CPF: 001.469.771-81 (APELANTE), JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - CPF: 045.428.741-09 (ADVOGADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), KARINE ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 057.711.071-31 (APELANTE), PEDRO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 058.904.761-22 (APELANTE), RONIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 068.149.391-77 (APELANTE), GLOBO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 11.130.348/0001-10 (APELADO), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO - CPF: 436.225.261-49 (APELADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), GLOBO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 11.130.348/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO - CPF: 436.225.261-49 (APELANTE), EDINEIA MOURA ALVES - CPF: 001.469.771-81 (APELADO), JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - CPF: 045.428.741-09 (ADVOGADO), KARINE ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 057.711.071-31 (APELADO), PEDRO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 058.904.761-22 (APELADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), RONIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 068.149.391-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO. EXCLUSÃO PARA FILHOS MAIORES DE IDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA AO MOTORISTA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, GLOBO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. e ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito ajudado por EDINEIA MOURA ALVES e outros. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do condutor do caminhão e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00, danos materiais referentes à motocicleta da vítima e pensão mensal à companheira e aos filhos do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova de testemunha requerida pelos apelantes; (ii) analisar a legitimidade passiva da segurança para figurar na demanda; (iii) examinar a responsabilidade civil dos apelantes pelo acidente e as consequentes condenações impostas; e (iv) avaliar a adequação das indenizações arbitradas, incluindo danos morais, materiais e pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado do magistrado (art. 370 do CPC).

4.

A seguradora possui legitimidade passiva para figurar na demanda em litisconsórcio com o segurado, nos termos da reclamação do STJ, não se aplicando, no caso concreto, a cláusula 529 do STJ.

5.

A responsabilidade civil do condutor do caminhão foi devidamente reconhecida com base em prova técnica que atestou a infração de trânsito e o nexo de causalidade com o evento danoso, configurando ao ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

6.

A indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 é mostrada razoável e proporcional à gravidade do evento e aos familiares da vítima, atendendo à função compensatória e punitiva do instituto.

7.

O pensionamento mensal em favor dos filhos da vítima é indevido, pois todos eram maiores de idade e não comprovaram a dependência econômica do falecido, sendo mantido em relação à companheira.

8.

A indenização por danos materiais relativos à motocicleta deverá ser incluída com base na Tabela FIPE vigente à época do acidente, assegurada à segurança ou direito à transferência do salvado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

9.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da publicação estão em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razão para sua redução.

10.

Assistência judiciária gratuita deferida ao motorista Rosinaldo Donizete Ribeiro.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo considera suficientes os elementos já constantes nos autos.

2.

A seguradora pode figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, nos termos da remessa consolidada do STJ.

3.

A pensão mensal aos filhos maiores de idade deverá ser afastada quando não comprovada a dependência econômica.

4.

O valor da indenização por danos materiais deve observar a Tabela FIPE vigente à época do acidente, garantindo-se à segurança o direito à transferência do salvado.

5.

O percentual de 15% fixado para os honorários advocatícios é adequado, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 370 e 85, § 2º; CC, artes. 186, 927, 757, 781 e 786; CTB, art. 126.

Jurisprudência relevante relevante : STJ, Súmula 529; STJ, AgRg no AREsp 693981/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 18.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1847777/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 23.10.2022; TJMT, Ap 1000210-36.2020.8.11.0039, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e GLOBO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, e ainda, por ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “Indenizatória por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito” (Proc. nº 1002217-32.2022.8.11.0006), ajuizada por EDINEIA MOURA ALVES, KARINE ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO RIBEIRO, PEDRO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO e RONIMAR DA SILVA NASCIMENTO contra os apelantes, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar, solidariamente, os requeridos “a pagarem aos Autores o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do acidente (Súmula 54 STJ), devendo ser rateado de forma igualitária entre os Requerentes”; “a pagarem o valor referente aos danos causados na motocicleta Yamaha YBR 125 ED Placa NJC - 5919/MT”; “ao pagamento de pensão, no importe de 2/3 do salário mínimo a época dos fatos (fevereiro de 2021) até que a vítima completasse 75 anos (setenta e cinco) – ano 2046, em favor dos requerentes, observado que os filhos receberão os valores em igual parte até a sentença, após, os valores apurados em liquidação serão da requerente/companheira”. A r. sentença ainda destacou que “eventual montante indenizatório relativo ao seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicial fixada” e em razão da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta fixada no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC (cf. Id. nº 233055302).

O apelante, ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO, alega que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância não deve prevalecer, pois contém equívocos na análise das provas e na dinâmica do acidente de trânsito que originou a ação indenizatória. Ele sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que seu pedido de produção de prova de testemunhal foi reiteradamente ignorado pelo juízo, impedindo a oitiva de uma testemunha que teria presenciado o acidente e poderia comprovar que a vítima atravessou os cruzamentos com o sinal vermelho.

Aduz que a condenação imposta pelo juízo de origem, incluindo o pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal aos familiares da vítima, está fundamentada em uma atribuição equivocada de culpa. Segundo ele, a vítima avançou de forma imprudente no cruzamento, sem observar o tráfego da via, e colidiu com o caminhão rodoviário pelo apelante, que transitava com velocidade compatível com a via e cruzou o semáforo ainda no sinal amarelo. Assim, “fica evidente que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima e diante disso não há o dever de indenizar, pois restou rompido o nexo de causalidade”.

Além disso, o apelante argumenta que as condenações ao pagamento da indenização pela motocicleta da vítima são indevidas, pois não há nos autos comprovação de que o veículo sofreu perda total, tampouco qualquer baixa no RENAVAN. No tocante ao dano moral, ressalta que o valor arbitrado de R$ 250.000,00 para os autores da ação é excessivo e desproporcional, especialmente considerando o Tribunal de Justiça do Mato Grosso que fixou valores inferiores para casos semelhantes.

Quanto à pensão mensal determinada na sentença, o apelante assevera que os filhos da vítima eram maiores de idade na data do acidente e não comprovaram a dependência econômica do falecido, razão pela qual não fizeram jus ao benefício. Cita doutrina para reforçar que a pensão só seria cabível para filhos menores ou que comprovassem dependência financeira.

O apelante ainda requer a concessão da justiça gratuita, argumentando que seu salário como motorista da empresa Globo Transporte não lhe permite arcar com os custos processuais, especialmente considerando o alto valor da condenação. Por fim, impugna o percentual de honorários advocatícios fixados na sentença, alegando que a fixação em 15% sobre o valor da condenação é excessiva, especialmente porque a ação foi julgada antecipadamente, sem necessidade de produção de provas mais complexas.

Diante desses argumentos, o apelante requer “a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante relativamente ao preparo; b) seja conhecido e provido o presente apelo, acolhendo-se a preliminar arguida para decretar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinado o retorno dos autos a origem para que haja a produção da prova testemunhal requerida; c) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, invertendo-se o ônus da sucumbência; d) subsidiariamente, seja conhecido e provido o presente recurso para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais, afastar a condenação da pensão aos filhos do falecido, redistribuindo-se o ônus da sucumbência, conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita desde o início da lide, reduzir os honorários advocatícios ao mínimo legal e limitar sua incidência quanto a pensão para as parcelas vencidas até a sentença e mais 12 posteriores” (cf. Id. nº 254384163).

A apelante, GLOBO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que seu pedido de oitiva de testemunha presencial do acidente foi ignorado pelo juízo, resultando no julgamento antecipado da lide sem que pudesse produzir prova essencial para a correta elucidação da dinâmica do acidente. Aduz que a referida testemunha, uma policial civil, chegou a comentar publicamente que a vítima atravessou o cruzamento com o sinal vermelho, o que demonstrou a culpa exclusiva desta pelo ocorrido.

A apelante também argumentou que a sentença atribuiu equivocadamente culpa ao motorista de seu caminhão, ignorando o fato de que ele trafegou pela BR-070 em velocidade compatível com a via e atravessou os cruzamentos com o sinal amarelo. Sustenta que o motociclista, de maneira imprudente, partiu abruptamente antes dos demais veículos e avançou para cruzar a rodovia, ocasionando a colisão. Alega que as imagens do acidente não mostram a sinalização semafórica, o que reforça a necessidade da prova testemunhal indeferida.

Não que tange aos danos materiais, aduz que não há comprovação nos autos de que a motocicleta da vítima sofreu perda total, pois nem sequer foi demonstrada a baixa do veículo no RENAVAN. Quanto aos danos morais, argumenta que, sendo a vítima a única responsável pelo acidente, inexiste obrigações de indenizar. Ainda que se considere algum grau de responsabilidade da empresa/apelante, sustenta que o valor fixado na sentença, de R$ 250.000,00, é excessivo e desproporcional, destoando de antecedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso em casos análogos.

Sobre a pensão determinada na sentença, afirma que os filhos do falecido eram todos maiores de idade no momento do acidente e não comprovaram dependência econômica, não bastando, para tanto, simples declarações de hipossuficiência. Defenda que o artigo 948, II, do Código Civil, “é aplicável apenas no caso em que o falecido deixa filhos menores/incapazes, cuja presunção de dependência econômica se estende aos 25 anos de idade”. Dessa forma, pleiteia a exclusão da condenação à pensão.

Por fim, impugna os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das reportagens, argumentando que se trata de percentual excessivo, especialmente considerando que o julgamento ocorreu de forma antecipada, sem a necessidade de produção de provas mais complexas. Defende que a base de cálculo dos honorários deve observar as restrições impostas pelo artigo 85, § 9º, do CPC, incidindo apenas sobre as prestações vencidas até a sentença e mais 12 vincendas.

Diante dessas razões, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com a devolução dos autos à origem para a realização da prova testemunhal indeferida. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos dos apelados, invertendo-se o ônus da sucumbência. Subsidiariamente, “requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais, afastar a condenação da pensão aos filhos do falecido, redistribuindo-se o ônus da sucumbência, reduzir os honorários advocatícios ao mínimo legal e limitar sua incidência quanto a pensão para as parcelas vencidas até a sentença e mais 12 posteriores” (cf. Id. nº 233055319).

A apelante, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alega a “impossibilidade de se ajuizar ação direta de terceiro contra a seguradora”, pois o contrato de seguro é celebrado exclusivamente entre a seguradora e a empresa segurada, não havendo relação jurídica direta entre o apelante e os requerentes. Aduz que a Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça veda o ajuizamento de ação direta contra a segurança por terceiros prejudicados, uma vez que a responsabilidade da segurança é apenas subsidiária e limitada ao contrato firmado com o segurado.

Além disso, o apelante argumenta que “não houve qualquer participação da seguradora no evento danoso, razão pela qual não há falar em sua responsabilidade, sendo certo que o liame jurídico que vincula a seguradora a eventuais e futuros pagamentos oriundos do evento refere-se à responsabilidade subsidiária frente ao segurado, observados os procedimentos legais e pertinentes, nas obrigações que lhe forem impostas e ainda assim respeitado o limite de cobertura estabelecido no contrato de seguro”.

Sustenta que não há prova de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, pois as imagens anexadas aos autos não demonstram a sinalização no momento do acidente, sendo, portanto, insuficientes para comprovar que o motorista teria avançado o sinal vermelho. Alega, ainda, que o vídeo indica que a vítima partiu antes dos demais veículos e adentrou a via de maneira abrupta, tornando-se a principal responsável pelo evento danoso. Assim, defende que a sentença deve ser reformada para afastar as condenações, seja pela ausência de culpa exclusiva do segurado, seja pelo reconhecimento da concorrência de culpas, o que reduziria o montante indenizatório.

No que diz respeito ao pensionamento, aduz que não há comprovação da dependência econômica dos filhos da vítima, sendo indevida a condenação à pensão mensal, sob de que todos os filhos eram maiores de idade na data do acidente e não tinham qualquer dependência financeira do falecido, sendo insuficiente a mera presunção da sentença quanto à hipossuficiência. Além disso, aponta que a Carteira de Trabalho da vítima comprova que ele não possuía vínculo empregatício formal na data do óbito, o que impede qualquer inferência sobre a sua capacidade de sustento da família.

No que se refere aos danos morais, a apelante pleiteia a limitação da especificação ao teto previsto no contrato de seguro, que prevê cobertura máxima de R$ 50.000,00 para essa modalidade. Sustenta que a seguradora não pode ser obrigada a pagar valores superiores ao limite da apólice, nos termos previstos nos artigos 757 e 781 do Código Civil, que determinam que a indenização securitária não pode ultrapassar os limites contratualmente fixados.

Quanto à indenização por danos materiais, o apelante sustenta que o valor da motocicleta da vítima deve ser fixado com base na Tabela FIPE vigente na data do acidente, e não na época da sentença, para evitar enriquecimento sem causa. Além disso, argumenta que, em caso de pagamento da indenização integral, o salvado deve ser transferido à segurança, nos termos do artigo 786 do Código Civil, garantindo que a seguradora possa exercer seu direito de sub-rogação sobre o veículo sinistrado. Caso a entrega do salvado não seja possível, é necessário que o valor da indenização seja reduzido em 30%, além da dedução do IPVA e do licenciamento.

Por fim, apelante questiona os critérios de incidência de juros e correção monetária, argumentando que a correção monetária sobre os danos materiais deve incidir a partir da proposição da ação, enquanto os juros moratórios devem ser contados a partir da citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. No caso do pensionamento, sustenta que a correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela e dos juros moratórios, a partir da citação.

Diante dessas razões, requer uma reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora e extinguir o processo sem resolução de mérito. Alternativamente, pleiteia a exclusão da “condenação imposta ao segurado ante a ausência de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado ou, alternativamente, reconhecer a concorrência de culpas com reflexa considerável na condenação da parte ré; (...) a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pagamento de pensão a título de lucros cessantes em favor dos filhos da vítima fatal.; (...) reformar a sentença para reconhecer a sub-rogação nos direitos do salvado, nos exatos termos do art. 786, do CC e seja determinado que o pagamento da indenização integral seja condicionando à entrega de todos os documentos necessários para a realização da transferência da propriedade do salvado, bem como à entrega do bem à seguradora, livre e desembaraçado de ônus, débitos ou gravames, vencidos antes do sinistro, cabendo à recorrida a regularização, caso existam; seja fixado como parâmetro a avaliação da motocicleta da Tabela FIPE na data do acidente ocorrido em 06/02/2021; seja determinada a data de propositura da presente como termo inicial para a incidência da correção monetária e a data da citação para a incidência dos juros moratórios; para que os juros de e mora de 1% ao mês, dos danos morais, sejam o termo inicial a contar da citação, nos termos da lei e da jurisprudência; sejam fixados juros moratórios de 1% a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela; caso não seja possível a entrega do salvado pelo recorrido/autor, ou por qualquer das partes, determine o abatimento do valor indenitário o percentual de 30% referente ao veículo, abatendo-se também o valor do IPVA e do licenciamento; superadas todas as questões, sejam enfrentados os artigos mencionados no tópico anterior, ainda que para fins de prequestionamento” (cf. Id. n. 233055322).

Os apelados apresentaram contrarrazões (cf. Ids. n. 233055326 e 2330553257), combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, quanto à alegação de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento de testemunha Santilia Nobre de Sousa , policial civil que teria presenciado o acidente e feito comentários em redes sociais que poderiam indicar culpa da vítima, não vislumbro a alegada violação ao direito de defesa, pois verifico que o juízo de origem rejeitou a produção da prova testemunhal, sob o fundamento de que os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da lide, como imagens de vídeo, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimento do próprio apelante Rosinaldo Donizete Ribeiro.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária ao deslinde da controvérsia, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do magistrado (art. 370 do CPC), motivo pelo qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Ainda em sede de preliminar, a seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que o contrato de seguro não prevê ação direta por terceiros prejudicados, conforme Súmula 529 do STJ.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado”, como na hipótese ora em julgamento.

À propósito:

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.1. Este Tribunal Superior possui entendimento firmado, inclusive em sede de recurso especial representativo da controvérsia, no sentido de ser descabido o manejo de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado como causador do dano. Contudo, a seguradora é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, como na hipótese ora em julgamento. Incidência da Súmula 83/STJ.2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu estarem presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar pelos danos materiais suportados pela autora, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp 693981 / SC, Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data de Publicação: 24/10/2017)” – grifo nosso.

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA DE VALORES. INCÊNDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADOS N.º 5 E 7. NÃO INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA.1. A matéria relativa à legitimidade da segurador fora analisada na instância de origem. Dessa forma, não há se falar em ocorrência de indevida supressão de instância.2. Não se verifica a alegada ausência de fundamentação, na medida em que a decisão monocrática dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável com ausência de fundamentação.3. Não incide, na hipótese, o óbice previsto no Enunciado n.º 7, da Súmula do STJ, tendo em vista que a análise da referida questão jurídica exige mera revaloração de fatos, atribuindo-se o adequado valor jurídico às premissas fixadas na origem.4. Há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a seguradora pode figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado.5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(STJ - AgInt no REsp 1847777 / RJ, Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 23/10/2022, Data de Publicação: 25/10/2022) – grifo nosso.

Assim, considerando que o segurado também figurou no polo passivo da demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva da seguradora, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva por ela alegada.

Com relação ao mérito, o caso em análise trata de acidente de trânsito ocorrido em 06/02/2021, no cruzamento da Avenida São Luiz com a Avenida Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Cáceres-MT, que culminou no óbito de Romilton Costa do Nascimento.

Consta dos autos que a vítima trafegava em sua motocicleta Yamaha YBR 125 ED quando foi atingida pelo caminhão Scania R 440, placa NVB-2131/RO, de propriedade da empresa Globo Transporte e conduzido por Rosinaldo Donizete Ribeiro.

A sentença recorrida concluiu pela culpa exclusiva do condutor do caminhão, com base na prova técnica produzida nos autos, que inclui vídeo do acidente, laudo pericial e boletim de ocorrência. O conjunto probatório declarou que o motorista do caminhão avançou o sinal vermelho, e colidiu contra a motocicleta da vítima, infringindo a regra de trânsito e causando danos fatais.

O Código Civil dispõe, em seu art. 186 do Código Civil, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, cometa ato ilícito”.

Já o art. 927 do mesmo Codex dispõe que “aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187) causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”.

Assim, considerando que a prova técnica comprovada pelo juízo de origem concluiu que o condutor do caminhão desrespeitou as normas de trânsito, sendo o único responsável por evento danoso mantém-se o reconhecimento da responsabilidade civil do condutor Rosinaldo Donizete Ribeiro, bem como dos requeridos solidariamente responsáveis.

Pois bem.

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 250.000,00, valor a ser rateado entre os requerentes, e determinou o pagamento dos danos materiais referentes à motocicleta com base na tabela FIPE.

Quanto aos danos morais, é cediço que o abalo moral decorre do próprio acidente, da dor experimentada, e independe, dessa forma de outras provas, o acidente e as lesões sofridas, in re ipsa, são suficientes para gerar um dano moral indenizável.

Trata-se, portanto, de dano in re ipsa, cuja necessidade de reparação deflui do próprio ato ilícito, o que afasta a imperiosidade de demonstração do abalo anímico do ser.

Sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o dano moral, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sopesando cada um dos aspectos mencionados, depois de reflexivo reexame acerca do episódio e dos danos afligidos à autora, admito que a fixação do valor indenizatório em R$ 250.000,00 atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para (ao menos tentar) compensar os sofrimentos amargados, aflição e angústia vivida pelos autores ao perderem seu cônjuge/pai em acidente de trânsito, fato que deixa a marca de más lembranças, perturbando seus pensamentos e equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo.

E considerando, que restou configurada a culpa exclusiva do réu/apelante, é inegável, pois, que devem ser ressarcidos os pais da vítima fatal, sendo justo que recebam satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Quanto à indenização por danos materiais, os requeridos foram condenados de forma solidária, “a pagarem o valor referente aos danos causados na motocicleta Yamaha YBR 125 ED Placa NJC - 5919/MT, tendo essa perda total, deverá o valor ser fixado com base na tabela fipe”, no entanto, verifico que merece acolhida o pleito da Seguradora, inclusive quanto à transferência do salvado, frente ao reembolso integral devido à perda total, por melhor refletir a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora. Assim, a referida parte dispositiva merece reforma para acrescentar expressamente que o valor a ser fixado com base na tabela FIPE é a vigente à época do acidente, assegurado o

direito à transferência do salvado, frente ao reembolso integral devido à perda

total, pois o direito à transferência do salvado é assegurado em casos de perda total do veículo, conforme a legislação vigente. A seguradora, ao indenizar o segurado pela perda total, sub-roga-se na propriedade do salvado, tornando-se responsável pela transferência junto ao órgão de trânsito. Isso é estabelecido pelo art. 126, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e pelo art. 786 do Código Civil, que afirma que, ao pagar a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos do segurado.

Além disso, a transferência do salvado deve ser feita livre e desembaraçada de qualquer ônus, conforme a legislação. Caso a transferência não seja possível, o valor do salvado deve ser abatido do montante da indenização por danos materiais, evitando assim o enriquecimento ilícito do segurado. A jurisprudência também reforça que a obrigação de transferência do salvado não decorre apenas do contrato de seguro, mas é uma exigência legal para evitar o enriquecimento sem causa do segurado.

À propósito, esta eg. Corte assim já decidiu:

EMENTA: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA – NECESSÁRIO DECOTE DA SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – DANOS MORAIS – QUANTUM MAJORADO - RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - CAUSA DO SINISTRO - EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO - INEFICÁCIA PARA TERCEIROS - PROTEÇÃO À VÍTIMA – ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA - DEVER DE RESTITUIÇÃO DO SALVADO APÓS PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PROVIDOS – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. Verifica-se que a sentença é ultra petita, ao estender o termo final do pensionamento até que a vítima completasse 72,8 anos, quando o pedido original limitava-se a 70 anos dos autores (02/12/2035), configurando a nulidade parcial do julgado, necessitando decotar a parte excedente aos limites da lide. Conforme enunciado da Súmula nº 313 do Superior Tribunal de Justiça: “Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”. O requerido deve constituir capital de renda ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, uma vez que não verificada a notória capacidade econômica do devedor. Tendo em vista a capacidade econômica das partes demandadas, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, além dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, entendo que a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) até mesmo porque esta Câmara tem se posicionado em valores mais elevados para casos desta natureza. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cláusula contratual que prevê a negativa de cobertura securitária na hipótese de embriaguez do segurado deve ser considerada ineficaz perante terceiros em razão da função social do contrato. Sobre o valor que a seguradora litisdenunciada foi condenada, nos limites da apólice, incidem correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora a partir de sua citação. Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do acidente do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora”. (TJMT - 1000210-36.2020.8.11.0039, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: 04/10/2024) – grifo nosso

No entanto, “não é cabível o pleito para que o pagamento da indenização securitária seja condicionado à entrega dos documentos do veículo e da respectiva documentação à Seguradora/apelante que possibilite à transferência da propriedade do veículo à Seguradora/ré, porquanto, somente com a quitação da indenização securitária em razão da perda total do veículo é que emerge o direito de transmissão da titularidade do veículo à Seguradora/apelante” (TJMT - 1012165-24.2021.8.11.0041, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/05/2023, Data de Publicação: 16/05/2023).

Com relação ao pensionamento mensal, o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive já consolidado no próprio STJ, é o de que a presunção da dependência somente é possível em relação ao cônjuge ou companheiro (a) e aos filhos menores, ao passo que quanto aos demais entes, é imperiosa a comprovação da dependência econômica em relação à vítima.

No caso em exame, todos os autores/filhos da vítima eram maiores de idade (cf. Id. nº 233053692, 233053693 e 233053690) e não apresentaram prova suficiente da dependência econômica alegada.

Assim, a ausência de elementos probatórios convincentes inviabiliza o deferimento do pedido de pensionamento mensal com relação aos apelados /filhos da vítima, maiores de idade, uma vez que não ficou demonstrado que estes eram efetivamente dependentes do falecido à época do acidente.

No entanto, o afastamento do pedido de pensão mensal em relação aos filhos não prejudica o direito da viúva ao benefício, cuja concessão foi devidamente reconhecida e não impugnada, não havendo falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais neste caso, pois considerando que a petição inicial foi protocolada conjuntamente por todos os autores, a exclusão da condenação ao pensionamento mensal aos filhos implica apenas na destinação exclusiva da condenação em relação à viúva do falecido, sem qualquer repercussão sobre a distribuição das encargos processuais.

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, o eg. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Sopesadas as particularidades e a tramitação dos autos, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, § 2º, I ao IV, os honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 15% sobre o valor da condenação, atendendo, assim, rigorosamente a expressa disposição legal.

A propósito:

EMENTA: “PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS - (STJ RESP 1713752/RS - SÚMULA 426/STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já determinou a incidência dos juros moratórios a partir da citação válida (STJ REsp 1713752/RS e Súmula 426/STJ). Para a correção monetária, sua incidência nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (Ap 770/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RETROAÇÃO À DATA DA EDIÇÃO DA MP 340/2006 - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 580, DO STJ – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA 426, DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme a Súmula 580, de 14/09/2016, do STJ: “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”; de forma que afasta ainda, a tese de atualização monetária do teto então fixado, desde a entrada em vigor da Medida Provisória nº 340/2006.É pacificado o entendimento, inclusive sumulado pelo STJ (Enunciado 426), de que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. (REsp nº. 1098365/PR, Segunda Seção, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 28/10/2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos). A fixação de honorários advocatícios, quando existente condenação em valor certo, terá como parâmetros o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação. Considerando a complexidade da causa e o proveito econômico obtido pela parte, verifico que a verba honorária arbitrada pelo Juízo monocrático remunera condignamente o trabalho do advogado, razão pela qual deve ser mantida, eis que fixada dentro patamar previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. (Ap 133157/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018).

Pelo exposto, dou parcial provimento a todos recursos apenas para afastar a condenação ao pensionamento mensal com relação aos apelados /filhos da vítima, maiores de idade, uma vez que não ficou demonstrado que estes eram efetivamente dependentes do falecido à época do acidente, o que não implica na redistribuição dos ônus sucumbenciais neste caso, pois a condenação ainda persiste com relação à apelada/cônjuge da vítima; e, especialmente com relação ao recurso interposto pela seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, dou parcial provimento ainda, para constar expressamente na parte dispositiva que trata da indenização por danos materiais, onde requeridos foram condenados de forma solidária, “a pagarem o valor referente aos danos causados na motocicleta Yamaha YBR 125 ED Placa NJC - 5919/MT, tendo essa perda total, deverá o valor ser fixado com base na tabela fipe”, que o valor a ser fixado com base na tabela FIPE é a vigente à época do acidente, assegurado o direito à transferência do salvado, frente ao reembolso integral devido à perda total.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo réu/apelado ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO.

Custas pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025